Tribunal: STF
Processo: RE 436643
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS.
1.      Contribuição
previdenciária prevista na Lei 13.309/99 do Estado do Rio de
Janeiro. Incidência sobre proventos e pensões de servidores públicos
 e pensionistas. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Plenário do
STF no julgamento da ADI 2.176-MC.
2.      Suspensão da cobrança dessa
exação até a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03.
3.      Agravo
regimental improvido.